Tribunal: STF
Processo: HC 69737
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-10-06
Data de publicação: 1992-10-06

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - OBJETO. Descabe no  julgamento da
revisão  criminal  determinar  providencia que se mostre contraria
aos  interesses do requerente. Se o acórdão proferido consigna, ao
lado  da  improcedencia  da  revisão,  o "plus" consubstanciado na
ordem  de  ser  o  requerente  procurado  em certo endereco para o
cumprimento  do  mandado  de  prisão,  salta  aos olhos o vício de
procedimento, a desafiar o habeas-corpus.
          HABEAS CORPUS - CONSTATAÇÃO DE VÍCIO DE PROCEDIMENTO  -
CONSEQUENCIA. SOB A OPTICA ORTODOXA, O VÍCIO DE PROCEDIMENTO CONDUZ
A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO, ENQUANTO O DE JULGAMENTO ATRAI
A REFORMA DESTA. TANTO QUANTO POSSIVEL DEVEM SER APROVEITADOS    OS
ATOS PROCESSUAIS. SE A PARTE ATACADA E PASSIVEL DE SUPRESSAO, SEM O
PREJUIZO  DO  TODO, IMPÕE-SE  MAIOR  FLEXIBILIDADE  QUANTO  A  TAL
ENTENDIMENTO EXPUNGINDO-SE DA DECISÃO IMPUGNADA O QUE DETERMINADO
AO ARREPIO DA ORDEM JURÍDICA.